Tribunal: TCU
Processo: 014.729/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9247/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Link Card Administradora de Benefícios - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão 20/2021 conduzido pela Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) para a contratação dos serviços de gerenciamento da contínua manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores e equipamentos, nos termos da Lei no 13.303, de 2016; Considerando que a Selog teria realizado a subsequente consulta ao Comprasnet, já que somente o edital figuraria no presente processo (Peça 2), e teria verificado a anulação do aludido certame, sem a definição de prazo para a nova publicação, em conformidade com as mensagens publicadas no Comprasnet em 20/5/2021; Considerando que a unidade técnica teria verificado, ainda, que o pregoeiro teria acolhido alguns argumentos então apresentados pela Link Card para a impugnação dos itens (exigência para a integração do software ao sistema do Denatran, extensa rede credenciada e instituição do IMR); ao passo que a área técnica da entidade teria indicado que, em decorrência da jurisprudência aplicável ao pedido de impugnação da excessiva multa prevista no item 16.2.2.3 do termo de referência, teria sido proposta a alteração do aludido termo de referência para mitigar esse falha; Considerando, então, que a Selog teria proposto o não conhecimento da presente representação, ante a suposta ausência de interesse público na correspondente petição, a partir da anulação do referido Pregão Eletrônico 20/2021; Considerando, todavia, que, diante da anulação do certame, o TCU pode anotar como prejudicada a presente representação, sem prejuízo de informar a Imbel sobre as falhas observadas no aludido pregão com vistas a evitar a ocorrência de semelhantes vícios nos futuros certames; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso no processo, como parte interessada, pela ora representante (Peça no 1, p. 13), ante a ausência de efetiva demonstração da razão legítima para a sua intervenção no feito, nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, ante a subjacente perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.729/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (CNPJ 12.039.966/001-11). 1.2. Entidade: Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) representando a Link Card Administradora de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), para ciência, devendo atentar para as falhas observadas pela unidade técnica no aludido Pregão 20/2021 com vistas a evitar a ocorrência de semelhantes vícios nos futuros certames; 1.7.2. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no processo, pela Link Card Administradora de Benefícios - Eireli nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU; e 1.7.3. arquivar o presente processo.